Tribunal: TJSP
Processo: 1000566-86.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais. Acidente de trânsito ocasionado pela existência de um desnível na rodovia. Pretensão de responsabilizar a concessionária responsável pelo serviço de fiscalização e conservação da rodovia. Observância do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, arts. 6o, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, art. 927, § único do Código Civil e art. 1o, § 3o, do Código

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais. Acidente de trânsito ocasionado pela existência de um desnível na rodovia. Pretensão de responsabilizar a concessionária responsável pelo serviço de fiscalização e conservação da rodovia. Observância do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, arts. 6o, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, art. 927, § único do Código Civil e art. 1o, § 3o, do Código de Trânsito Nacional. Autor que não conseguiu comprovar os fatos alegados na inicial. Prova frágil. Inteligência do art.373, I, NCPC. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000566-86.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
DARCY APARECIDO CAGNIN TRANSPORTES ME, é apelado DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000566-86.2019.8.26.0576 -Voto no 21814
2
Voto no 21814
Apelação Cível no 1000566-86.2019.8.26.0576
Apelante: Darcy Aparecido Cagnin Transportes ME
Apelado: DER
Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de São Paulo
Vara de Origem: 1a Vara da Fazenda Pública de São José do
Rio Preto
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais. Acidente de
trânsito ocasionado pela existência de um desnível na rodovia.
Pretensão de responsabilizar a concessionária responsável pelo
serviço de fiscalização e conservação da rodovia. Observância
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, arts. 6o, 14 e 22 do
Código de Defesa do Consumidor, art. 927, § único do Código
Civil e art. 1o, § 3o, do Código de Trânsito Nacional. Autor que
não conseguiu comprovar os fatos alegados na inicial. Prova
frágil. Inteligência do art.373, I, NCPC. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação
interposto por Darcy Aparecido Cagnin Transportes ME
contra
a
r.
sentença
de
fls.
146/153,
que
julgou
improcedente esta ação ordinária proposta em face do DER
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São
Paulo, objetivando o recebimento de indenização por danos
materiais e lucros cessantes em decorrência do tombamento
de caminhão na rodovia por desnível na pista.
Recorre o apelante (fls. 158/168),
alegando que, ainda que não existisse o desnível entre a
pista de rolamento e o acostamento, o desnível existente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000566-86.2019.8.26.0576 -Voto no 21814
3
entre o acostamento e o terreno lindeiro é suficiente para
comprovar a responsabilidade civil do apelado; que a
sentença não valorou corretamente os depoimentos das
testemunhas; que o desnível apontado foi reparado após o
acidente; que o réu não sinalizou o local, violando o art.
88 do CTB; que o apelante ficou sem trabalhar com o
veículo por mais de 50 dias, passando por dificuldades
financeiras; que pagou a franquia no valor de R$ 7.113,69
e os reparos nos reboques no valor de R$ 27.527,00.
Requer, assim, a condenação do réu ao pagamento de
indenização pelos danos materiais sofridos e pelos lucros
cessantes comprovados e a concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita.
O
requerido
apresentou
contrarrazões às fls. 173/188, pugnando pela manutenção da
decisão.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de indenização
proposta por Darcy Aparecido Cagnin Transportes ME em face
do DER, em virtude de acidente de caminhão sofrido em
rodovia devido à existência de um desnível na pista de
rolamento para o acostamento.
A r. sentença julgou improcedente a
ação, sob o fundamento que não houve comprovação do nexo
causal entre o fato e o acidente.
Insurge-se o apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000566-86.2019.8.26.0576 -Voto no 21814
4
2. De início, note-se que Órgão
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo publicou
súmula atribuindo o julgamento à seção de Direito Público
de ações de reparação de danos em acidentes de veículos
decorrente de falta ou deficiência do serviço público:
Súmula 165 - Compete à Seção de Direito Público o julgamento dos
recursos referentes às ações de reparação de dano, em acidente de veículo,
que envolva falta ou deficiência do serviço público.
3. Superada essa questão, trata-se
de ação de indenização ajuizada pelo Apelante em face do
Apelado, sob alegação que no dia 05.04.2018 trafegava com
seu caminhão Scania/G 380 A 4x2, placas CZC 4953, pela
rodovia SP 310 e, quando foi para o acostamento, tombou
seu veículo em razão de um desnível entre a pista de
rolamento e o acostamento.
Em razão do acidente, sofreu danos
de ordem material e lucros cessantes, já que não pode
utilizar seu caminhão para realizar fretes por 50 dias,
requerendo sua reparação.
O
apelado
alega
que
não
foi
comprovado o acidente como narrado na inicial, não havendo
o alegado desnível. Alega que o motorista deveria estar
acima da velocidade para tombar o caminhão quando se
dirigiu ao acostamento da rodovia.
4. Como é cediço, o Estado pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000566-86.2019.8.26.0576 -Voto no 21814
5
causar danos a terceiros, seja por sua ação ou omissão.
A concessionária de serviço público
tem o dever de conservar a estrada em boas condições, para
que os usuários não se deparem com obstáculos ou situações
capazes de causar acidentes.
Assim, a imputação de falha no
serviço prestado pelo réu, causando risco à segurança dos
usuários da rodovia, mormente quando a utilização desta
está
condicionada
ao
pagamento
de
pedágio,
está
disciplinada pelo § 6o, do art. 37, da Constituição
Federal e pelo Código de Defesa do Consumidor.
Ao
contrário
do
entendimento
defendido pelo requerido, a responsabilidade é objetiva.
O artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal assevera que:
“Art. 37.
(...)
§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras
de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Também
o
Código
de
Defesa
do
Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do Estado e o
direito do consumidor à fruição de serviços estatais de
qualidade:
“Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
X- a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000566-86.2019.8.26.0576 -Voto no 21814
6
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias,
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são
obrigados
a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, as obrigações
referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a
reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”
O Código Civil, ainda, em seu art.
927, parágrafo único, ao configurar a responsabilidade
pelo risco da atividade coloca:
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza,
risco para os direitos de outrem.
5. Por fim, o Código de Trânsito
Nacional (Lei no 9.503/97) determina que:
“Artigo 1o - O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território
nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.
...
§ 3o - Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito
respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos
causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e
manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do
direito do trânsito seguro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000566-86.2019.8.26.0576 -Voto no 21814
7
Ademais,
a
concessionária
deve
tomar formas de prevenção, além da fiscalização, para
manter a rodovia em boas condições.
O C. Superior Tribunal de Justiça
já
asseverou
que
as
concessionárias
de
serviços
rodoviários, nas suas relações com os usuários da estrada,
estão subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor,
dispondo que:
“In casu, verifica-se que assiste razão à recorrente. As concessionárias de
serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários da estrada, estão
subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor. Entendimento contrário
causa conflito com a própria natureza do serviço de concessão, mediante o qual
aquela que se investe como concessionária do serviço público tem a obrigação
de responder pelos atos ilícitos que decorrem da má prestação do serviço. Cabe
à concessionária a manutenção da rodovia, de modo a evitar acidentes e
transtornos aos motoristas e usuários em geral.” (STJ Resp 567295, Rel. Min.
Carlos Fernando Mathias Juiz Federal convocado do TRF 1a região, DJ
24/03/2009).
“REsp 573260 / RS RECURSO ESPECIAL 2003/0127231-3 Relator(a)
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR (1110) Órgão Julgador T4 -
QUARTA TURMA Data do Julgamento 27/10/2009 Data da Publicação/Fonte
DJe 09/11/2009 Ementa CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SEGURANÇA.
VEÍCULOS. DEVER DE CUIDAR E ZELAR. DENUNCIAÇÃO À LIDE.
INCABIMENTO.
PRECEDENTES.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
I. Cabe às concessionárias de rodovia zelar pela segurança das pistas,
respondendo civilmente, de consequência, por acidentes causados aos usuários
em razão da presença de animais na pista.
II. Denunciação à lide corretamente negada, por importar em abertura de
contencioso paralelo, estranho à relação jurídica entre o usuário e a
concessionária.
III. Recurso especial não conhecido”.
“REsp 647710 / RJ RECURSO ESPECIAL 2004/0060056-0 Relator(a)
Ministro CASTRO FILHO (1119) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000566-86.2019.8.26.0576 -Voto no 21814
8
Data do Julgamento 20/06/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 30/06/2006 p.
216 RB vol. 513 p. 23 RT vol. 853 p. 185 Ementa RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE EM ESTRADA. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. Conforme jurisprudência
desta Terceira Turma, as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas
relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista.
Portanto, respondem, objetivamente, por qualquer defeito na prestação do
serviço, pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, respondendo,
inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de animais na pista.
Recurso especial provido”.
6.
Contudo,
em
que
pese
a
responsabilidade civil na espécie ser objetiva, nos termos
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, compete ao
Autor comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do
Réu e o dano ocorrido (art.373, I, NCPC).
No
caso
dos
autos,
não
ficou
comprovado o nexo causal entre a conduta e o resultado.
Como demonstrado pelas fotografias
de fls. 52/65, havia um desnível entre o acostamento e o
terreno lindeiro e não entre a pista de rolamento e o
acostamento.
A fotografia de fls. 52 demonstra
que o caminhão tombou na pista e acostamento, ou seja, não
chegou a ultrapassar o desnível existente entre o
acostamento e o terreno lindeiro.
As fotos de fls. 55 e 60 não
demonstram desnível significativo entre a pista e o
acostamento; mas apenas entre o acostamento e a terreno ao
lado; sendo importante repetir que o caminhão tomou entre
a pista e o acostamento (fls. 52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000566-86.2019.8.26.0576 -Voto no 21814
9
O Boletim de Ocorrência de fls. 32,
aponta as condições da pista como boas, inclusive do
acostamento.
A existência de um desnível que não
acarretou o acidente não obriga o requerido a indenizar o
autor, como alega em seu recurso de apelação.
Note-se que o caminhão não chegou a
passar pelo alegado degrau, já que tombou quando foi da
pista de rolamento para o acostamento e, neste trecho, não
havia desnível algum.
Não há nada nos autos que demonstre
que o acidente ocorreu na forma narrada na inicial, em
razão da inexistência de desnível entre a pista de
rolamento e o acostamento.
Neste sentido a r. sentença:
“Das fotografias acostadas aos autos (f. 52/65) não se faz possível
vislumbrar o noticiado desnível entre a pista de rolamento e o
acostamento, tampouco a existência de um degrau acentuado entre
aqueles. Extrai-se das imagens a possível existência de desnível, localizado,
todavia, entre o acostamento e o terreno lindeiro ao acostamento.
...
Ademais, constata-se no Boletim de Ocorrência no 201804051212416 (f.
29/38) que as condições da pista eram boas, não havia obras nesta, bem como
as 'Condições do(s) Acostamento(s)' eram 'BOA' (sic). Não é demais esclarecer
que o Boletim de Ocorrência trata-se de documento que goza de fé pública, não
abalada por qualquer outra prova nos autos” (fls. 152).
Assim,
não
evidenciado
o
nexo
causal, não está configurada a responsabilidade civil no
caso dos autos a ensejar a postulada reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000566-86.2019.8.26.0576 -Voto no 21814
10
7. Por fim, o pedido de assistência
judiciária gratuita deve ser analisado em 1o grau, sob
pena de supressão de instância.
Note-se
que
o
pedido
seria
apreciado apenas para fins de conhecimento do presente
recurso.
Todavia, como houve o pagamento das
custas de preparo (cf. fls. 168/169), esta análise restou
prejudicada.
8. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido analisada.
Isto posto, o recurso é conhecido e
improvido, ficando mantida a r. sentença de fls. 146/153.
Em atenção ao art. 85, § 1o, 2o e 11 do NCPC, ficam os
honorários advocatícios devidos pelo apelante majorados
para 15% do valor atualizado da causa.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator